Tribunal: TJDFT
Processo: 0703976-68.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DESPACHO Com fulcro nos artigos 10 e 933 do CPC, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal quanto aos argumentos acerca da culpa concorrente do consumidor. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601